Tribunal: TJSP
Processo: 1003251-98.2024.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Alvará judicial. Pedido que tem por finalidade traslado de caixão "in totum" para outro cemitério. Sepultamento ocorrido recentemente. Não acolhimento. Excepcionalidade não prevista no Decreto Estadual no 12.342/1978. Pleito de reconhecimento de legitimidade ativa para pleitear o traslado do caixão e corpo, após o decurso de três anos. Não acolhimento. Recurso não provido.